Tribunal: TJPA
Processo: 0018943-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018943-78.2017.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA MARLIA VIANA YAMADA, HIROSHI YAMADA

APELADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE FIANÇA.
ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE SUBSCRITOR DA GARANTIA. INEFICÁCIA DO PEDIDO. CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO APOSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Artigo 239 do Código Civil de 1916 e artigo 1.650 do atual Código Civil.
Preliminar de ilegitimidade ativa de um dos Embargantes acatada.

2. A esposa, na qualidade de litisconsorte necessário do cônjuge varão, é parte legítima para opor Embargos de Devedor com a finalidade de discutir o título, a dívida e a regularidade do processo executivo ao buscar a nulidade da garantia ofertada pelo marido a fim de excluí-lo da corresponsabilidade no pagamento dos débitos da devedora principal. Precedentes do STJ.

3. Tendo o marido da recorrente se obrigado, no contrato de locação, como devedor solidário e não somente como fiador, torna-se descabida a fundamentação adotada pela esposa no sentido de exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, ressalvando-se apenas que o capítulo preliminar da sentença

deverá ser modificado a fim de que o cônjuge varão seja excluído do polo ativo dos presentes Embargos à Execução.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Embargos à Execução opostos por
TEREZINHA MARLIA VIANA YAMADA e HIROSHI YAMADA, este executado juntamente com
Y. Yamada Ltda
na Ação de Execução (Processo n° 0716650-31.2016.814.0301), interposta por CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

O processo executivo tem por fundamento a inadimplência de contrato de locação de espaços de uso comercial, no Castanheira Shopping Center, pela executada Y. Yamada Ltda, cujo débito é de R$ 756.735,37 (setecentos e cinquenta e seis, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Diante da impossibilidade de a empresa arcar com o pagamento da dívida, a execução recaiu também pessoalmente sobre Hiroshi Yamada, segundo executado. Em vista disso, ele e a esposa, Terezinha Yamada, opuseram os presentes Embargos Executórios, arguindo a nulidade ou ineficácia da fiança aposta na avença, devido à falta de consentimento ou participação da consorte no negócio jurídico, o que viola os artigos 235, III do CC/1916 e 1.647, III do CC/2002.

A empresa Embargada apresentou manifestação aos Embargos (1382320), suscitando a preliminar de ilegitimidade ativa do Sr. Hiroshi para pleitear a anulação da fiança que prestou de livre e espontânea vontade no contrato, no qual figurou como codevedor solidário e principal garantidor do instrumento. Afirma que o pedido dele configura benefício da própria torpeza.

No mérito, defende que o caso concreto não se trata de fiança, mas de solidariedade no pagamento de uma dívida, assumida voluntariamente pelo Embargante Hiroshi Yamada junto com a coobrigada Y. Yamada Ltda. Assevera, então, que a condição de devedor solidário torna desnecessária a outorga uxória.

Subsidiariamente, a Embargada Castanheira Empreendimentos requer que, se for reconhecida a necessidade de vênia conjugal, os efeitos da invalidade da garantia fidejussória se restrinjam à meação da esposa.

Em seguida, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1382322):

Inicialmente, cumpre salientar a regularidade do polo ativo dos presentes Embargos à Execução; isso porque HIROSHI YAMADA é um dos executados no processo n° 0716650-31.2016.814.0301, sendo parte legítima para se opor à execução, nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil.

[...]

Dessa forma, por restar caracterizado o fato de que HIROSHI YAMADA responsabilizou-se como devedor solidário no Contrato de Locação de Espaços de Uso Comercial de n° 101/102/110/112/156 e 157 e, ainda, a inexistência de exigência legal de outorga uxória em tal hipótese, impossível a declaração de nulidade, ineficácia ou exoneração da fiança pretendida.

Isso posto, por entender que o primeiro embargante se responsabilizou como garante solidário no contrato de locação em análise, NÃO ACOLHO os presentes Embargos à Execução e, por isso, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. [...]

Assim, partindo dos pressupostos acima esboçados, arbitro os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da requerida em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa [...].

Insurgindo-se contra o
decisum
, os Embargantes interpuseram Apelação (ID 1382323), alegando: a) a nulidade da sentença por ausência de análise da pretensão relativa à apelante Terezinha Yamada, cuja anuência à fiança não foi aposta no contrato executado, conforme exigido por lei; b) a nulidade da fiança devido à inexistência de dívida própria do apelante Hiroshi Yamada. Ao final, pediram a exclusão do cônjuge varão do polo passivo da Ação de Execução e, com relação à sua esposa, que seja declarado que ela não está vinculada à dívida, por não ter autorizado a garantia.

Em sede de contrarrazões (ID 1382324), a Apelada reiterou a preliminar de ilegitimidade ativa de Hiroshi Yamada para pleitear a anulação da fiança. No mérito, defendeu que a sentença deve ser mantida, porque ele era o principal devedor e garantidor do pagamento, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Por fim, requereu que, em caso de ser reconhecida a necessidade de vênia conjugal, o efeito dela decorrente não seja a invalidade total da garantia prestada, mas tão somente a exclusão da meação da esposa, que deveria ter anuído com a fiança.

Coube-me o processo por redistribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para incluir o feito na pauta de julgamento do Plenário por Videoconferência.

Belém, 17
de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Preliminar de ilegitimidade ativa do Sr. Hiroshi Yamada para figurar como Embargante nos presentes Embargos à Execução:

Nas contrarrazões à apelação, a empresa Castanheira Empreendimentos Ltda, ora Embargada/Apelada, reiterou a preliminar - anteriormente arguida em manifestação à exordial (ID 1382320, p. 2) - de ilegitimidade ativa somente do Embargante Hiroshi Yamada, alegando que ele não pode figurar como autor nos presentes Embargos Executórios, pois estaria se beneficiando da própria torpeza ao pleitear a anulação da fiança que ele mesmo subscreveu em benefício de Y. Yamada Ltda.

Sem delongas, acato a preliminar.

Isso porque verifico que o objeto destes Embargos à Execução diz respeito
exclusivamente
ao pedido de decretação de nulidade da garantia fidejussória prestada voluntariamente pelo Sr. Hiroshi, sem a outorga uxória, no contrato de locação firmado com a Recorrida.

Contudo, a respectiva nulidade só pode ser demandada pelo cônjuge a quem cabia dar anuência à fiança, ou por seus respectivos herdeiros em caso de morte, conforme determinam o artigo 239 do Código Civil de 1916 - vigente à época da contratação – e o artigo 1.650 do atual Código Civil:

Art. 239, CC/1916. A anulação dos atos do marido praticados sem outorga da mulher, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada por ela, ou seus herdeiros (art. 178, § 9º, nº I, a, e nº II).

Art. 1.650, CC 2002. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz,
só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.

Cito ainda jurisprudência da Corte Superior ratificando a determinação legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NULIDADE DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO MANTIDO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Precedentes.

2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.

3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1232895/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL.
LOCAÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR PESSOA CASADA SEM A ANUÊNCIA DO OUTRO CÔNJUGE
.

1. Regra geral, é reconhecida a nulidade da fiança prestada por pessoa sem o consentimento do outro cônjuge.

2
. Entretanto não se admite venha o marido, em embargos à execução, pugnar pela nulidade do ato que conscientemente praticou, na medida em que tal requerimento cabia à esposa ou algum de seus herdeiros, na hipótese de ser a mesma falecida, nos termos do artigo 239 do Código Civil de 1916.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 540.817/DF, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 463)

PROCESSUAL CIVIL.
LOCAÇÃO. FIANÇA
. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE RELATIVA. ARGÜIÇÃO PELO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA. ILEGITIMIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é nula a fiança prestada sem a necessária outorga uxória, não havendo considerá-la parcialmente eficaz para constranger a meação do cônjuge varão.

2. É inadmissível recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, quando os dispositivos infraconstitucionais tidos por violados não foram debatidos no acórdão recorrido, malgrado tenham sido opostos embargos declaratórios, restando ausente seu necessário prequestionamento. Tal exigência tem como desiderato principal impedir a condução ao Superior Tribunal de Justiça de questões federais não examinadas no tribunal de origem. Aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3.
Nos termos do art. 239 do Código Civil de 1.916 (atual art. 1.650 do Novo Código Civil), a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros.

4. Afasta-se a legitimidade do cônjuge autor da fiança para alegar sua nulidade, pois a ela deu causa. Tal posicionamento busca preservar o princípio consagrado na lei substantiva civil segundo a qual não poder invocar a nulidade do ato aquele que o praticou, valendo-se da própria ilicitude para desfazer o negócio.

5. A nulidade da fiança também não pode ser declarada ex officio, à falta de base legal, por não se tratar de nulidade absoluta, à qual a lei comine tal sanção, independentemente da provocação do cônjuge ou herdeiros, legitimados a argüi-la. Ao contrário, trata-se de nulidade relativa, válida e eficaz entre o cônjuge que a concedeu, o afiançado e o credor da obrigação, sobrevindo sua invalidade quando, e se, legitimamente suscitada, por quem de direito, vier a ser reconhecida judicialmente, quando, então, em sua totalidade será desconstituído tal contrato acessório.

6. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp 772.419/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 24/04/2006, p. 453)

Sob esta ótica, o Sr. Hiroshi Yamada, como executado na ação principal, poderia arguir em sua defesa, por meio de Embargos à Execução próprios, qualquer matéria prevista no artigo 917 do CPC
[1]
, exceto a invalidade do ato de fiança que subscreveu.

Portanto, considerando as normas e jurisprudências supracitadas que regulam o tema, bem como sabendo que a legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, §3º do CPC), decido acolher a preliminar suscitada pela Apelada a fim de declarar a ilegitimidade ativa do Sr. Hiroshi Yamada para figurar como Embargante nos presentes Embargos à Execução, deixando claro que isso não afeta sua condição de executado na ação principal.

Dessa maneira, reformo o capítulo introdutório da sentença que decidiu de forma contrária.

2. Legitimidade da esposa para prosseguir nos Embargos à Execução. Juízo de admissibilidade da apelação interposta pela consorte:

Verifico que os Embargos Executórios foram opostos conjuntamente pelo casal. Como o cônjuge varão foi excluído desta lide, permanecendo no feito apenas sua esposa, a qual não é parte executada no processo de execução, passo a analisar a legitimidade da Sra. Terezinha Yamada para prosseguir no polo ativo destes Embargos do Devedor.

De início, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ que confere ao cônjuge dupla possibilidade na defesa do patrimônio conjugal:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.046, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. DEFESA JUDICIAL DO CRÉDITO. INÉRCIA DO CREDOR. AFASTADA. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Na esteira dos precedentes do STJ, a intimação do cônjuge enseja-lhe a utilização tanto da via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação.

2. Entre os dois instrumentos processuais, desde que respeitado o prazo próprio para oposição, aplica-se a fungibilidade, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado.

3. A objeção de pré-executividade, por se tratar de criação jurisprudencial destinada a impedir a prática de atos tipicamente executivos, em face da existência de vícios ou matérias conhecíveis de ofício e identificáveis de plano pela autoridade judicial, é meio processual adequado para deduzir a prescrição do título em execução.

4.
Assim, reconhecida a legitimidade ampla do cônjuge para defesa do patrimônio do casal pela via dos embargos à execução,
deve-se ser estendida a ele, igualmente, a utilização da exceção ou objeção de pré-executividade.

5. A prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.

6. Nos termos do art. 202 do CC, o decurso do prazo prescricional interrompe-se, uma única vez, quando presente qualquer das hipóteses definidas no art. 202 do CC.

7. A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia.

8. Desse modo, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor.

9. Recurso especial provido.

(REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
. PROCESSO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.046, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

1. "
A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000).

2.
Não obstante, o cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não se lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro".

3. Embargos de divergência conhecidos, mas rejeitados.

(EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013)

Vale ressaltar que, nos Embargos de Divergência acima referidos, a Exa. Ministra Laurita Vaz bem explanou a peculiaridade existente quanto à legitimidade do consorte para opor tanto embargos de devedor quanto embargos de terceiros, dependendo de seu propósito:

No caso do cônjuge,
contudo,
a lei processual lhe atribui dupla legitimação
: no caso, é intimado da penhora de bem imóvel e,
na condição de litisconsorte necessário, pode opor embargos do devedor, a fim de impugnar o próprio título executado ou a regularidade do processo executivo; e também pode opor embargo de "terceiro", mas com propósito diverso, qual seja, defender a posse de bens de sua meação.

É importante ressaltar que o cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada,
caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não se lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro".

Assim,
não é o simples fato de o cônjuge integrar a lide, oferecendo embargos do devedor, que autoriza ou desautoriza a opor embargos de terceiro. Há de se perquirir se, de fato, figurou no processo de execução como corresponsável pela dívida.

[...]

Concessa vênia, ao meu sentir, é essa a melhor inteligência do verbete sumular n.º 134 deste superior tribunal de justiça: "Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação."

A propósito da legitimação ativa para propor embargos de terceiro, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais, vol. III, 43.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010; pag. 284:

“[...]
Assim, para discutir o título, a dívida e a regularidade do processo executivo, a mulher agirá na qualidade de litisconsorte do marido e terá de se valer dos embargos de devedor. Mas, para defender os bens reservados ou sua meação, o caminho normal serão os embargos de terceiro (art. 1.046, § 3.º), ainda que tenha sido intimada da penhora e tenha assumido a condição de litisconsorte passiva do processo executivo. É que, ao defender ditos bens, o título jurídico invocado pela mulher é diverso do que se achava envolvido no processo de cobrança do débito do marido.
Embora parte na execução, a mulher se apoiará em título jurídico que tornará seus bens particulares intangíveis pela execução da dívida do marido.

Diante de uma só execução, haverá ensejo para a mulher participar tanto de embargos de devedor como de embargos de terceiro, com conteúdos diferentes.

Tendo, assim, legitimidade para propor ambos os tipos de embargos, e não havendo profunda diversidade de rito entre eles, nada impede que a mulher utilize os embargos à execução, desde logo, seja para atacar o título do credor, seja para defender sua meação, seja para ambas as finalidades. O que, todavia, não se tolera é que, tendo perdido a oportunidade dos embargos do devedor, venha a mulher a se prevalecer dos embargos de terceiros para discutir o mérito da dívida ou dos atos executivos, porque isso é matéria exclusiva dos primeiros embargos,
os quais estariam preclusos depois de exaurido o prazo assinado pela lei para seu manejo."

Nesse sentido, ao verificar no sistema processual eletrônico deste E. Tribunal que há determinação de penhora
online
nas contas do executado Hiroshi Yamada e ao concluir que a finalidade de sua esposa, nestes Embargos, é discutir o título, a dívida e a regularidade do processo executivo, visando à decretação de nulidade da fiança assumida pelo marido para, assim, eximi-lo da corresponsabilidade no pagamento dos débitos da devedora principal, entendo que a Sra. Terezinha Yamada está agindo na qualidade de litisconsorte necessário do varão, sendo, portanto, parte legítima para opor embargos de devedor.

Diante de sua legitimidade e satisfeitos os demais pressupostos de cabimento do recurso relativos à regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar a apelação interposta pela Embargante.

3. Razões recursais:

Cinge-se a lide à análise da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, sob o fundamento de que o Embargante Hiroshi Yamada não assumiu, no contrato de locação ora examinado, somente o papel de fiador de Y. Yamada Ltda, mas também o
status
de “principal pagador”, ou seja, de devedor solidário no cumprimento das obrigações contratuais da empresa inadimplente.

Assim, por inexistir exigência legal de outorga uxória na hipótese de garantidor solidário, o magistrado entendeu impossível a declaração de nulidade, ineficácia ou exoneração da fiança.

Passo a analisar os argumentos trazidos no apelo.

3.1. Nulidade da sentença por ausência de análise da pretensão relativa à apelante Terezinha Yamada:

A Apelante aduz a nulidade da sentença, argumentando que “
todos os fundamentos desenvolvidos pelo magistrado dizem respeito ao embargante HIROSHI, sem qualquer referência à situação concreta de TEREZINHA
”. Logo, afirma que o juízo de origem deixou de enfrentar a matéria trazida pela esposa, relativa à ausência de seu consentimento à fiança prestada pelo marido.

A tese apresentada não merece acolhimento, pois o conteúdo decisório não se referiu exclusivamente a um embargante em detrimento do outro. É óbvio que, para a análise do caso, o juiz precisou mencionar a figura do executado de forma que pudesse explicitar as duas posições por ele assumidas na avença (fiador e devedor solidário), visto que foi com base numa delas, conforme será adiante exposto, que ele decidiu acerca da corresponsabilidade do Sr. Hiroshi no pagamento do débito locatício.

Portanto, a matéria embargada foi analisada, inexistindo vícios capazes de gerar a nulidade do
decisum
, razão pela qual afasto a respectiva tese.

3.2. Nulidade da fiança. Ausência de outorga uxória. Posição de devedor solidário:

Alega a Apelante que a questão relativa à nulidade da fiança não foi analisada pelo juízo originário, discordando também da sentença ao afirmar que Hiroshi Yamada teria assumido, além da posição de fiador, a condição de “principal pagador” e devedor solidário.

Ademais, a Recorrente argui que a invalidade da fiança inexoravelmente contaminou, segundo o princípio da gravitação jurídica, as demais posições tomadas pelo executado no negócio jurídico. Desse modo, defende que “
sendo a fiança acessório da locação, e tendo em vista que as condições de ‘principal pagador’ e responsável solidário estavam diretamente e indissociavelmente ligadas à fiança, todas oriundas da cláusula sexta do instrumento, a nulidade da garantia [...] conduz à nulidade das posições em questão [...]”.

Busca, assim, ver reconhecida a nulidade da respectiva cláusula contratual e, consequentemente, a invalidação das condições de “principal pagador” e devedor solidário nela transcritas, visto que são derivadas da própria fiança. Por conseguinte, a Apelante requer a exclusão do marido do polo passivo na Ação de Execução.

Diante de tais argumentos, entendo que razão não assiste à parte.

Primeiramente é importante mencionar o disposto no artigo 6° do contrato de locação ora executado:

CLAUSULA SEXTA – FIADORES

Como fiador(a)
e principal pagador
do(a)(s) Locatário(a)(s)
e com ele solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais e regulamentares,
inclusive aumento de aluguéis
até a rescisão da locação
e aceitação do imóvel e o respectivo recebimento das chaves, pela Locadora, nas condições estabelecidas neste contrato e nos estatutos acima aludidos,
finda a presente a pessoa abaixo qualificada: Hiroshi Yamada,
brasileiro,
casado
, residente e domiciliado(a) na cidade de Belém [...].

Parágrafo único

Como decorrência da condição assumida neste contrato o(s) fiador(es) e seu cônjuge(s), se casado(a) for(em), desde já, declara(m) renunciar os benefícios previstos nos artigos 1491, 1499, 1500, 1502 a 1504, todos do Código Civil Brasileiro e, especialmente, declara(m) que não lhe(s) assiste(m) o benefício da ordem de fiança prestada,
declarando-se ainda que concorda(m) com todas as cláusulas e condições deste contrato e seus anexos.

Pelo que consta na norma pactuada, resta claro que o Sr. Hiroshi, cônjuge da Embargante, assumiu dupla condição na avença: a de fiador e a de devedor solidário, posições, friso,
que não se confundem nem são interdependentes,
como busca fazer crer a Recorrente ao tentar atrelar a figura jurídica de garantidor solidário a de fiador, sob o argumento de que aquele é acessório deste (art. 59 do CC/1916).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, esclareceu a diferença dessas posições:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FIANÇA POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. NATUREZA DA GARANTIA
. PRECEDENTES DA CORTE. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NA SERASA.

1. Na forma de precedentes da Corte, o "interveniente garantidor solidário" não se confunde com o avalista nem com o fiador, sendo inaplicável, portanto, a disciplina positiva sobre a fiança, com o que se afasta a necessidade de outorga uxória (REsp nº 6.268/MG, julgado em sessão de 15/4/91; no mesmo sentido, do mesmo Relator: REsp nº 3.238/MG, DJ de 19/11/90).

2. Se a inscrição foi feita em função de processo executivo movido pelo banco, refletindo a realidade, não há como identificar conduta ilícita.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 538.832/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2004, DJ 12/04/2004, p. 207)

Para melhor compreensão, destaco trecho do voto do Exmo. Ministro Carlos Alberto Menezes, relator no acórdão supracitado, citando outros precedentes do STJ:

Todavia, outro precedente da Corte, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, reproduzindo voto proferido em outros precedentes, considerou que a "figura do 'garante solidário', que não se confunde com o avalista e com o fiador, sujeitar-se-á à execução se o título em que obrigar se enquadrar no elenco do art. 585 do Código de Processo Civil" (REsp nº 6.268/MG, DJ de 20/5/91). No mesmo sentido, do mesmo Relator, REsp nº 3.238/MG, DJ de de 19/11/90, merecendo reproduzido o trecho que se segue:

“[...]
Do exposto, chega-se à conclusão que, na real verdade, o pretenso 'garante solidário' não passa de um devedor (CPC, art. 568, I) e como tal obrigado, e de forma ainda mais ampla que o fiador, quer por dispensar a anuência do cônjuge (embora incidente a Lei 4.121/62), quer por não dispor do benefício de ordem, com o qual é contemplado o fiador por força de lei (CPC, art. 595; CC, art. 1.491)".

Seguindo este raciocínio ao analisar a natureza do
status
contraído pelo varão, o juízo de primeiro grau considerou que,
in casu
, Hiroshi Yamada é devedor solidário, sendo, desse modo, corresponsável com o devedor principal (Y. Yamada Ltda) no pagamento dos aluguéis de espaços de uso comercial no Castanheira Shopping Center. Reconhecendo tal condição do executado, o magistrado decidiu, consequentemente, ser desnecessária a outorga uxória para a eficácia da garantia devido à falta de exigência legal. Logo, escorreita a sentença vergastada.

Por fim, ressalto que a discussão acerca da segunda posição (fiador) assumida pelo marido da Apelante é inócua, pois, mesmo que fosse reconhecida a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal
[2]
, ainda assim ele permaneceria como garantidor solidário da dívida executada.

Corroboro meu entendimento transcrevendo mais decisões do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
2. INVERSÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
As instâncias de origem decidiram em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, estabelecido no acórdão estadual que o cônjuge da recorrente obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

2. De outro lado, a análise acerca da natureza da obrigação assumida pelo esposo da recorrente demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 931.556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 28/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias e inúteis, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. Infirmar tais fundamentos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ

2. A pretensão de rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que o marido da recorrente assumiu a posição de mero garante da obrigação e não de devedor solidário, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Consoante o entendimento desta Corte, estabelecido, no acórdão estadual, que o cônjuge obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 341.358/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REAVALIAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA Nº 5 E 7, AMBAS DO STJ.
DEVEDOR SOLIDÁRIO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.

2. Estabelecido, no acórdão estadual, que o cônjuge da agravante obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

3. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 531.573/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

Considerando os arestos supracitados e que o executado, marido da Recorrente, obrigou-se no contrato como devedor/garantidor solidário, cuja figura não pode ser confundida com a de fiador, torna-se descabido o pedido de nulidade da cláusula sexta do pacto com base na falta de outorga uxória, uma vez que o consentimento da esposa, na presente hipótese, não é exigido por lei para dar plena eficácia à garantia.

Assim sendo, no mérito, mantenho a sentença de improcedência dos Embargos à Execução.

4. Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter, no mérito, a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por Terezinha Marlia Viana Yamada, ressalvando-se apenas que o capítulo preliminar do
decisum
vergastado deverá ser modificado para constar que o Sr. Hiroshi Yamada não é parte legítima exclusivamente nos presentes Embargos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 917 do CPC. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

[2]

A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. (Súmula 332, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/03/2008, DJe 13/03/2008)

Belém, 05/04/2022